Tribunal: TJDFT
Processo: 0002516-82.2004.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002516-82.2004.8.07.0001 APELANTE: ODAPEL DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA, DISTRITO FEDERAL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Os autos retornaram a esta Relatoria devido à publicação do acórdão do RE 851.421/DF (Tema 817), sob a sistemática da repercussão geral (id. 33697097). Observado que o acórdão deste processo foi proferido em 2011, aos réus Odapel Distribuidora de Autopeças Ltda e Distrito Federal para dizerem, em 10 dias, se persiste o interesse nos recursos interpostos. Decorrido o prazo, retornem conclusos os autos. Brasília - DF, 25 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora